Tribunal: TCU
Processo: 012.557/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Claudionor Ferreira da Silva Filho; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Claudionor Ferreira da Silva Filho, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/6/2007 22.002,00 19/6/2007 4.514,40 16/8/2007 15.800,40 12/9/2007 14.107,50 16/11/2007 33.102,00 12/9/2007 1.715,33 4/1/2007 3.237,09 15/5/2007 1.409,01 15/5/2007 1.756,39 15/5/2007 1.609,72 15/5/2007 1.581,05 15/5/2007 1.509,36 15/5/2007 1.586,56 15/5/2007 1.656,04 15/5/2007 1.609,72 15/5/2007 1.532,53 15/5/2007 1.841,30 15/5/2007 1.609,72 15/5/2007 2.189,14 15/5/2007 2.348,20 15/5/2007 1.849,02 15/5/2007 1.416,74 16/5/2007 1.818,14 16/5/2007 1.849,02 16/5/2007 1.702,35 16/5/2007 1.895,34 16/5/2007 1.656,04 16/5/2007 733,60 16/5/2007 1.586,56 16/5/2007 1.661,05 16/5/2007 1.656,04 16/5/2007 1.702,35 16/5/2007 1.509,36 16/5/2007 2.011,13 16/5/2007 1.702,35 16/5/2007 1.439,89 17/5/2007 733,60 17/5/2007 1.656,04 17/5/2007 1.532,53 17/5/2007 1.656,04 17/5/2007 2.204,12 17/5/2007 2.080,61 18/5/2007 1.740,95 18/5/2007 1.563,41 5/10/2007 31.446,90 9.3. aplicar ao responsável Claudionor Ferreira da Silva Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; ; 9.6. comunicar a presente deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as medidas cabíveis.